Tribunal: TJSP
Processo: 2254032-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO – Impossibilidade – Ausência de efetivação da garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos – Necessidade de satisfação integral dos requisitos do artigo 919, §1o, do CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254032-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERIELTO
PEREIRA COSTA SILVA, é agravado CONDOMINIO RDIFICIO MONTECATINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254032-73.2019.8.26.0000 -Voto no 28723 - cadh
2
Voto no 28723
Agravo de Instrumento no 2254032-73.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 7a Vara Cível
Agravante: Erielto Pereira Costa Silva
Agravado: Condomínio Edifício Montecatini
Juiz 1a Inst.: Dr. José Carlos de França Carvalho Neto
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECEBIMENTO COM
EFEITO SUSPENSIVO
Impossibilidade
Ausência de
efetivação da garantia da execução, por penhora, depósito ou
caução suficientes e idôneos Necessidade de satisfação integral
dos requisitos do artigo 919, §1o, do CPC
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ERIELTO PEREIRA COSTA SILVA contra a respeitável decisão trasladada a fls.
10 que, nos autos dos embargos à execução, opostos em face de CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO MONTECATINI, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
por não estar a execução garantida por penhora, depósito ou caução.
Sustenta, em síntese, a inexigibilidade de parte
do valor executado, vez que atingido pela prescrição.
Aduz o cumprimento dos requisitos legais
necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
realizando, ainda, o depósito das parcelas vencidas em outubro e novembro de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254032-73.2019.8.26.0000 -Voto no 28723 - cadh
3
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja suspensa a execução.
Não foi deferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro
lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passa-se de pronto, ao
exame da controvérsia.
O recurso não comporta provimento.
I Os embargos do executado, como regra, não
serão recebidos com efeito suspensivo, consoante disposto no artigo 919, caput,
do Código de Processo Civil.
Contudo, excepcionalmente, nos termos do
artigo 919, §1o, do CPC, pode o magistrado, “quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória”, atribuir aos embargos efeito suspensivo,
“desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes”.
Partindo dessa premissa, ao decidir pelo
processamento dos embargos à execução opostos pela parte agravante,
indeferiu o MM. Juiz “a quo” o pedido de suspensão da execução.
Acertada a decisão, porquanto a execução não
está garantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254032-73.2019.8.26.0000 -Voto no 28723 - cadh
4
Segundo consta da exordial dos embargos à
execução (fls. 20/24), o agravante afirma a prescrição dos débitos condominiais
anteriores ao quinquênio que precede à propositura da demanda executiva,
noticiando o depósito das parcelas vencidas em 10.10.2018 e 10.11.2018, sem
comprovação, contudo, de que a execução foi integralmente garantida.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos
exige, como condição, “que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes”. Assim, a segurança do juízo deve preceder a
postulação do efeito suspensivo; havendo mero depósito parcial do valor
executado, inviável reconhecer a satisfação do requisito legal necessário à
suspensão da execução.
Mesmo porque, a título de segurança do juízo, o
agravante depositou o valor que considera incontroverso, sem, no entanto,
garantir, justamente, o montante que busca desconstituir nos embargos à
execução.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“DESPESAS CONDOMINIAIS
Execução de título
extrajudicial
Embargos à execução
Agravo de instrumento -
Insurgência contra decisão que recebeu embargos à execução sem efeito
suspensivo
Excepcionalidade da medida, cabível apenas quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes Ausência de garantia Confirmação da decisão agravada
Recurso improvido. ”1 (sem grifos no original)
1 Agravo de Instrumento 2127118-95.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 18.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254032-73.2019.8.26.0000 -Voto no 28723 - cadh
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
executivo extrajudicial. Contrato de locação. Pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos embargos opostos pelo espólio executado.
Ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano. Ademais, ausência
de garantia. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC não constatados. Recurso
desprovido.“2 (sem grifos no original)
Assim, ausente o requisito indispensável previsto
no artigo 919, §1°, do CPC, descabida a atribuição do efeito suspensivo aos
embargos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Agravo de Instrumento 2220630-98.2019.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Milton Carvalho, j. 28.10.2019.